Tribunal: STF
Processo: Rcl 60221
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra ato do Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, nos autos do Processo 0008438-50.2007.8.16.0001.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada deixou de cumprir a contento a ordem de retomada gradual das ações suspensas, ao indeferir a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Nesses termos, aduz que:



    “Trata-se de caso ao qual era aplicável a suspensão da ordem reintegratória, devido à pandemia da COVID-19, por se tratar de ocupação antiga, anterior à pandemia, utilizada como moradia por comunidade vulnerável, há mais de 20 (vinte) anos. Deste modo, segue aplicável a ADPF 828, atualmente em regime de transição, com previsão de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como condicionada a reintegração aos seguintes passos:



    (...)



    Ressalta-se que, em audiência de autos diversos, foi informado pelo Município de Curitiba que ‘não há, por enquanto, a possibilidade de manutenção de todos os membros das famílias permanecerem juntos, dada a atual configuração da política de abrigamento’ (Anexo 06). 



    Desta forma, ao contrário do fundamentado pelo d. Juízo, o fato de, em suas palavras, não se tratar de ‘questão fundiária propriamente dita’, por se tratar de ocupação urbana, sendo que ‘a questão repousa em supressão violenta da posse, cuja opção conciliatória não gerou fruto em relação àqueles que não desejam abdicar da ocupação. Com isso, qualquer tentativa de mediação é natimorta’, não importa em afastamento da ADPF 828/DF, razão pela qual a Defensoria Pública pugna pela suspensão da expedição de ‘notificação de desocupação voluntária’ que, em verdade, se trata de coação para que os moradores hipossuficiences, não sabendo a diferença do referido ato com a ordem de reintegração de posse, deixem suas residências, bem como pugna-se pela remessa à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, em caso de determinação de reintegração ou ‘notificação de desocupação voluntária’, pela elaboração plano de realocação da comunidade afetada, com prévia consulta aos seus representantes, nos termos da decisão do E. STF”. (eDOC 1, pp. 14-16 – ID: 3514f060)



    No mais, reforça o argumento que “não há órgão ou instituição pública intervindo nos autos para que disponibilize plano de realocação dos moradores que sequer foram qualificados nos autos em sua totalidade, apesar do trâmite há mais de 10 (dez) anos. É evidente a indiferença da parte autora quanto ao destino dos ocupantes, bem como seu posicionamento contrário à cooperação para um desfecho amigável da lide”. (eDOC 1, p. 17 - ID: 3514f060)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para cassar o ato reclamado, “determinando-se a intimação da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Município de Curitiba para intervirem no feito, realizando visita técnica e audiências de conciliação e que, em caso de expedição dr ordem de reintegração de posse, o Município, por meio de seus órgãos, apresente plano de realocação concreto,efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados, sem separação das famílias”. (eDOC 1, p. 21 - ID: 3514f060)



    A Associação dos Moradores Olga de Araújo Espíndola, ora beneficiária, compareceu espontaneamente aos autos para apresentar contestação, na qual requer a improcedência da presente reclamação. (eDOC 12 - ID: b9763419)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19 - ID: 52ac1240)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a parte reclamante alega violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC, no que se refere à inobservância ao regime de transição fixada por esta Corte.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, uma nova decisão foi proferida pelo o Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, nos seguintes termos: 



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a reclamante se insurge contra as seguintes deliberações do Juízo de origem:



    “(...)



    Destaco, por fim, que a Defensoria Pública requereu a remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários para fins de realização de audiência de mediação, pedido de ante mão resistido pela autora. 



    Bem se vê que não se trata de questão fundiária propriamente dita. Ainda que se traslade o conceito campesino para urbano, a questão repousa em supressão violenta da posse, cuja opção conciliatória não gerou fruto em relação àqueles que não desejam abdicar da ocupação. Com isso, qualquer tentativa de mediação é natimorta. No entanto, a ordem de ocupação foi sobrestada. 



    O Contexto do acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível levou em conta o contingenciamento pandêmico. Com sensibilidade e lucidez, a ordem de reintegração foi sobrestada e atrelada à vigência do Decreto Judiciário n° 227/2020-DM que, quer me parecer, não mais vigora.



    Portanto, do ponto que em foi sobrestado, incumbe à parte autora demonstrar a perda de eficácia do Decreto Judiciário, bem como identificar as áreas objeto da deliberação sobrestada”. (eDOC 7 – ID: 4bfe9edd)



    “Expeça-se mandado de notificação para desocupação voluntário dos lotes indicados à ref. 1926.2”. (eDOC 6 - ID: 75ad4b8d)



    Das informações encaminhadas pela autoridade reclamada reclamada, extrai-se os seguintes esclarecimentos:



    “(...) resta esclarecer que a liminar de reintegração de posse foi deferida em 16 de março de 2007, sendo sobrestada por força de agravo de instrumento que, no entanto, restou improvido em outubro de 2011. 



    Depois de ponderada análise, uma vez identificada a área de cumprimento da medida, foi ordenado o cumprimento da liminar outrora deferida em julho de 2015. 



    Passou o Ministério Público a intervir no feito, solicitando diligência da Fundação de Ação Social que apresentou relatório.



    Ordenada a reexpedição dos mandados de reintegração de posse em setembro de 2018, compareceu aos autos a Associação Olga de Araújo Espíndola, constituída pelos ocupantes do imóvel, para informar a aquisição da área e a consequente sub-rogação nos direitos da Massa Falida de Ecora. 



    Requereu, na mesmo ocasião, que somente aqueles moradores que não regularizaram sua situação figurassem no polo passivo, além de pleitear o cumprimento da liminar. 



    Reconhecida a possibilidade de adequação dos polos ativo e passivo, a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento que foi provido, em abril de 2021, para suspender a ordem de reintegração de posse nos termos do Decreto Judiciário nº 227/2020-D.M. 



    Demonstrada a insubsistência do contingenciamento pandêmico que gerou o sobrestamento da ordem de desocupação, deliberou-se pelo prosseguimento do feito, em maio de 2023, determinando-se a expedição de notificação para desocupação voluntária em desfavor, tão somente, dos ocupantes indicados pela autora que não se dispuseram a adquirir os lotes. 



    Considerando que a controvérsia repousa em supressão violenta da posse, não em questão fundiária propriamente dita, conclui que qualquer tentativa de mediação seria natimorta em relação àqueles que não desejam abdicar da ocupação, rejeitando toda proposta de consenso até o momento”. (eDOC 19 - ID: 52ac1240) 



    Ora, constata-se através dos documentos acostados aos autos que a controvérsia originou-se em razão de esbulho possessório praticado em 30 de março do ano de 2006, sendo proferida ordem de reintegração de posse no ano de 2007, data do ajuizamento da ação possessória, a qual, após suspensão por longo período, voltou a vigorar em julho de 2015.



    Por diversas questões processuais, a ordem não foi cumprida a contento até a presente data, estando a demanda em curso há mais de 15 (quinze) anos.



    Ademais, verifica-se que, diante da falência da empresa autora (Ecora S/A), efetivou-se a proposta de compra da área pela maioria dos moradores locais, fato que motivou a substituição do polo ativo da demanda, para se fazer constar a Associação Olga de Araújo Espíndola, associação formada pelos moradores da área litigiosa. É o que consta das informações prestadas, nos seguintes termos:



    “Suspenso o processo a pedido da Massa Falida de Ecora, compareceu aos autos a Associação Olga de Araújo Espíndola, constituída pelos ocupantes do imóvel, para informar a aquisição da área e a consequente sub-rogação nos direitos da Massa Falida. 



    Requereu, na mesma ocasião, que somente aqueles moradores que não regularizaram sua situação figurassem no polo passivo, além de pleitear o cumprimento da liminar. Juntou documentos. 



    Reconhecida a possibilidade de adequação dos polos ativo e passivo, a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento que foi provido para suspender a ordem de reintegração de posse”. (eDOC 19 - ID: 52ac1240) 



    É o que também se relata na petição inicial:



    “(...) o Ministério Público informou o aguardo a comprovação, nestes autos, de que efetivou-se a proposta de compra da área nos autos de falência nº 0000136- 96.2006.8.16.0185, para que então possa requerer a atuação como custos legis naqueles autos. 



    No mov. 856.1 o autor se manifestou contra a suspensão do processo, tendo em vista que a venda do imóvel pode ocorrer apenas nas modalidades previstas em Lei, sendo que qualquer modalidade diversa deve ser requerida de forma fundamentada pelo Administrador Judicial ou pelo Comitê de credores (art. 144 da LFRJ) e aprovada pela Assembleia de credores (art. 145 da LFRJ). 



    A COHAB apresentou Relatório Técnico das ações de mapeamento (mov. 858), elaborado no ano de 2016, donde se extrai que a área era ocupada por 51 imóveis, tendo sido identificadas 49 famílias, das quais 08 possuem exclusivamente mulheres como provedoras. Ainda, em que pese a ausência de informações quanto as crianças residentes na área, verifica-se que à época residiam 11 idosos, 02 PCD e 01 cadeirante. 



    Os réus apresentaram proposta de compra junto ao mov. 859.1”. (eDOC 1, p. 4)



    Dessarte, conclui-se que a desavença permanece para um pequeno grupo de moradores que não aderiram à proposta de aquisição dos imóveis objeto da ação possessória. 



    Por oportuno, destaco trecho do relato apresentado na contestação da Associação dos Moradores Olga de Araújo Espíndola, ora beneficiária, afirmando que “aproximadamente 70 famílias (...) optaram por adquirir o imóvel no qual residiam irregularmente, visando a regularização de sua posse, remanescendo 08 famílias que não aderiram a compra” (eDOC 12, p. 2 - ID: b9763419).



    Resta evidente, assim, que a demanda envolve uma coletividade ainda maior que aquela representada pela Defensoria Pública nestes autos, e que, por consequência, encontra-se diretamente atingida com a perpetuação do litígio, de forma que a retomada da ação não se trata de medida desarrazoada.



    Com efeito, entendo inexistir ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADPF 828-MC, sobretudo em razão do extenso período que se alonga a controvérsia, com a ocorrência de diversos fatos que impediram a resolução do conflito.



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente